Tribunal: TJSP
Processo: 0026054-08.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação tirada de sentença prolatada em mandado de segurança impetrado para manter a validade de convênio firmado entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e Associação de Servidores Públicos nos idos de 1974, sob a égide da Lei 1.391/74 – Matéria de fundo que não discute o contrato de prestação de serviços de assistência médica celebrado entre a associação de servidores

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação tirada de sentença prolatada em mandado de segurança impetrado para manter a validade de convênio firmado entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e Associação de Servidores Públicos nos idos de 1974, sob a égide da Lei 1.391/74 – Matéria de fundo que não discute o contrato de prestação de serviços de assistência médica celebrado entre a associação de servidores e a operadora de saúde, mas a recepção da Lei 1.391/74 pela Constituição de 1988 para obrigar o Município a subvencionar com o orçamento público a integralidade dos custos daquele contrato, mediante repasses mensais à entidade de classe – Necessidade do exame do convênio sob o prisma dos Direitos Administrativo e Constitucional – Atração da competência da Seção de Direito Público, na forma do artigo 3o, itens 1.3 e 1.13, da Resolução 623/2013 - Conflito acolhido, fixada a competência da 4a Câmara de Direito Público, suscitada.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0026054-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
suscitante 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 4a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. FERREIRA RODRIGUES E CLÁUDIO GODOY.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0026054-08.2020.8.26.0000 - voto no 32.111
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
0026054-08.2020.8.26.0000
Suscitante: 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJSP
Suscitada: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP
Interessados: ARLETTE AVILA LACERDA / PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
VOTO No 32.111
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação tirada de
sentença prolatada em mandado de segurança impetrado
para manter a validade de convênio firmado entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba e Associação de Servidores
Públicos nos idos de 1974, sob a égide da Lei 1.391/74
Matéria de fundo que não discute o contrato de prestação de
serviços de assistência médica celebrado entre a associação
de servidores e a operadora de saúde, mas a recepção da Lei
1.391/74 pela Constituição de 1988 para obrigar o
Município a subvencionar com o orçamento público a
integralidade dos custos daquele contrato, mediante repasses
mensais à entidade de classe Necessidade do exame do
convênio sob o prisma dos Direitos Administrativo e
Constitucional
Atração da competência da Seção de
Direito Público, na forma do artigo 3o, itens 1.3 e 1.13, da
Resolução 623/2013 - Conflito acolhido, fixada a
competência da 4a Câmara de Direito Público, suscitada.*
1.
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado incidentalmente em recurso
de apelação, distribuído originariamente na 4a
Câmara de Direito Público do TJSP, oposto contra
sentença prolatada no mandado de segurança no
1004613-79.2017.8.26.0445, tramitado na 1a Vara
Cível da Comarca de Pindamonhangaba, na qual foi
concedida a segurança para determinar à Prefeitura
do Município de Pindamonhangaba a manutenção de
convênio celebrado com a Associação dos Servidores
Públicos Municipais, este voltado ao custeio de
plano de saúde suplementar ao funcionalismo, no
qual incluso
a autora e seus dependentes. A
respectiva Prefeitura recorre desta sentença, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0026054-08.2020.8.26.0000 - voto no 32.111
como o juízo em caráter ex officio.
A
Colenda
4a
Câmara
de
Direito
Público, acompanhando o voto condutor do relator,
Des. Osvaldo Magalhães, entendeu que a matéria
recursal devolvida é inerente ao restabelecimento
de plano de saúde privado em favor dos servidores
municipais, de modo que essa relação jurídica
controvertida é da competência da Seção de Direito
Privado, na forma do artigo 5o, inciso I, item
1.23, da Resolução 623/2013, conforme precedentes
julgados
neste
Colendo
Órgão
Especial
(fls.
308/313).
Redistribuído à 1a Câmara de Direito
Público, sob relatoria do Des. Francisco Loureiro
(fls.
315),
houve
a
suscitação
do
presente
conflito negativo de competência, sob o argumento
de que a discussão não é centrada no contrato de
prestação de serviços de assistência médica com a
Unimed Taubaté, mas se a Lei Municipal no
1.391/74,
que
obriga
o
Município
a
celebrar
convênios dessa natureza, foi ou não recepcionado
pela Constituição de 1988, de modo que a revogação
possa
implicar
redução
nos
vencimentos
da
servidora (fls. 319/326).
É o sucinto relatório.
2. DA COMPETÊNCIA
De início é irretocável a assertiva de
que a competência entre as Seções e Subseções deste
Tribunal de Justiça se firma com base no pedido principal
apresentado na ação tramitada no primeiro grau de
jurisdição e nos termos em que devolvida à instância
recursal e extensiva a qualquer espécie de processo ou
procedimento (artigos 103 e 104 do RITJ).
Pois bem. A petição inicial do mandado de
segurança
impetrado
pela
servidora
aposentada
da
Prefeitura do Município de Pindamonhangaba aponta ato
coator advindo do fato de que a sua Secretaria de
Negócios Jurídicos buscava 'suprimir plano de saúde
coletivo
contratado
pela
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba, em favor dos servidores estatutários,
hoje notadamente aposentados, sob alegação de que a Lei
1.391 de 08/05/1974 é inconstitucional', o que teria sido
alvo de anterior mandado de segurança oposto por outros
servidores, para o qual pediu distribuição por prevenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0026054-08.2020.8.26.0000 - voto no 32.111
(fls. 01).
Na sua contestação de fls. 37/50, o
Município passou a sustentar que a mencionada Lei
1.391/74, que autorizava a celebração de convênio com a
Associação
dos
Servidores
Públicos
Municipais
de
Pindamonhangaba para que esta, mediante contrato com
prestadora de serviços de saúde, disponibilizasse esse
benefício ao servidores municipais, mediante repasse
anual
de
subvenção
oriunda
do
orçamento
público.
Assevera ali, no mais, que a despeito da mencionada lei
estabelecer uma subvenção fixa, o que deveria condicionar
o limite dos contratos firmados pela Associação, a partir
da ilegal cláusulas 3a e 8a do convênio houve a
extrapolação das despesas suportadas pelo orçamento
público, o que estaria em descompasso com o Sistema Único
de Saúde estabelecido na Constituição de 1988, daí a
referida Lei 1.391/74 não ter sido por esta recepcionada.
Portanto, realmente a discussão colocada
no mandado de segurança não tem o condão de discutir os
valores da prestação dos serviços pela UNIMED Taubaté
dentro do plano coletivo contratado pela Associação de
Servidores, que não é parte nos autos, mas se a referida
Lei 1.391/74 foi recepcionada pela Constituição Federal
para sustentar a obrigação da prefeitura local arcar com
a totalidade dos custos envolvidos no convênio que firmou
nos idos de 1974 com aquela entidade de classe.
Por outro lado, os precedentes deste
Órgão Especial citados pela Colenda 4a Câmara de Direito
Público continham matéria referente aos 'contratos de
prestação de serviços de assistência médica': a-) CC
0022855-80.2017 è rescisão unilateral pela prestadora do
serviço 'Medporto', resultando na obrigação do Município
de Porto Ferreira contratar novo plano; b-) CC
0036210-60.2017
è
caso
idêntico
ao
do
item
'a'
envolvendo a 'Medporto' e o Município de Porto Ferreira;
c-) CC 0022030-39.2017 è caso idêntico ao do item 'a'
envolvendo a 'Medporto' e o Município de Porto Ferreira;
d-) CC 0040521-94.2017 è caso idêntico ao do item 'a'
envolvendo a 'Medporto' e o Município de Porto Ferreira.
Assim, aqueles precedentes foram todos
oriundo da mesma situação jurídica: contrato de prestação
de serviços médico-hospitalares firmado diretamente entre
a Municipalidade e a operadora Medporto, na qual o
servidor aderia pelo regime de 'coparticipação'. Nesse
caso, nenhuma dúvida acerca do exame da matéria à luz da
Lei 9.656/98 para atrair a competência da Seção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0026054-08.2020.8.26.0000 - voto no 32.111
Direito Privado.
Por outro lado, o precedente citado pela
1a Câmara de Direito Privado, suscitante, relativo ao CC
0014889-95.2019.8.26.0000, julgado aos 31/07/2019 com o
voto concordante deste subscritor está mais alinhado com
a matéria ora em debate: trata-se também de mandado de
segurança no qual há discussão sobre o 'convênio' feito
para o acesso de crianças à educação infantil e o
respectivo repasse orçamentário para mantê-lo dentro das
balizas do ECA e da Constituição Federal. Aqui, também
nenhuma dúvida sobre a incidência de normas de Direito
Administrativo no que concerne à celebração do convênio
para o serviço público envolvido, o que, inclusive, foi
objeto de parecer positivo pela Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 324/328 daqueles autos).
Assim, como a matéria de fundo diz
respeito
à
obrigação
legal
do
Município
de
Pindamonhangaba manter convênio celebrado nos idos de
1974 sob o prisma de lei que pode, ou não, ter sido
recepcionada pela Constituição de 1988, ou seja, pela
validade daquele contrato administrativo, e não sobre o
instrumento celebrado entre a conveniada e a operadora de
saúde que atende os servidores, a competência é da Seção
de Direito Público, na forma do artigo 3o, itens I.3 e
1.13, da Resolução 626/2013, para seu exame dentro das
normas dos Direitos Administrativo e Constitucional.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
para fixar a competência da suscitada, 4a Câmara de
Direito Público.
JACOB VALENTE
Relator